Tribunal: TJDFT
Processo: 0733362-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. APLICATIVO “ROOT DESK”. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por Eduardo Alberto Marco contra Banco Bradesco S.A., em razão de fraude bancária decorrente do golpe da falsa central de atendimento.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo culpa exclusiva da vítima, afastando falha na prestação do serviço e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
3. O autor apelou sustentando responsabilidade objetiva da instituição financeira, nulidade do empréstimo fraudulento, direito à restituição dos prejuízos materiais e à indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a fraude bancária praticada por terceiros, mediante engenharia social, configura fortuito interno apto a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) saber se há culpa exclusiva ou concorrente do consumidor a justificar a exclusão ou atenuação do dever de indenizar; e (iii) definir a extensão dos danos materiais e morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
5. As fraudes ocorridas no âmbito de operações bancárias inserem-se no risco da atividade financeira e configuram fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula no 479 do STJ. A indução ardilosa da vítima por terceiros, sem assunção consciente do risco, afasta a culpa concorrente.
6. A validação de operações sucessivas, vultosas e incompatíveis com o perfil do consumidor caracteriza defeito na prestação do serviço, impondo ao banco o dever de indenizar, ainda que o consumidor tenha sido induzido por estelionatários a instalar aplicativo de acesso remoto.
7. À luz do entendimento firmado no REsp no 2.220.333/DF, a culpa concorrente do consumidor exige demonstração inequívoca de assunção consciente do risco, o que não se verifica quando a vítima atua sob ardil e falsa aparência de legitimidade, inexistindo fundamento para redução proporcional da indenização.
8. O empréstimo contratado mediante fraude é nulo, impondo-se o retorno ao status quo ante, com restituição simples das parcelas eventualmente pagas, haja vista a ausência de cobrança dolosa e presença de engano justificável.
9. Os danos materiais abrangem as parcelas eventualmente pagas pelo autor no empréstimo pessoal anulado, o valor do cheque especial utilizado indevidamente (R$ 4.936,91) e a ausência de correção monetária da poupança no período de indisponibilidade dos recursos (R$ 1.900,00).
10. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, aliada à fraude bancária não evitada, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, fixado em R$ 5.000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo
11. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor para declarar a nulidade do empréstimo pessoal no valor de R$ 24.102,14, determinar a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, condenar o réu à restituição simples das parcelas eventualmente pagas do empréstimo, bem como ao pagamento de R$ 6.836,91 a título de danos materiais, e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com redistribuição proporcional da sucumbência.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 182, 389, parágrafo único, 405, 406, § 1o, e 945; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 86 e 487, I; CDC, art. 14, § 1o, II, e art. 42, parágrafo único; Lei no 14.905/2024; Súmulas nos 43, 54, 362 e 479 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.220.333/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/10/2025, DJEN 13/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2050548, 0709478-74.2023.8.07.0014, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 25/09/2025, DJe 10/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2099695, 0737379-16.2024.8.07.0003, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 3a Turma Cível, j. 05/03/2026, DJe 19/03/2026.